Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714199-61.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. EMBARGADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TECNISA S.A em face do despacho proferido ao ID 56277200. Os Declaratórios opostos não merecem ser conhecidos. Explico. Os Embargos de Declaração são destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou retificar erro material, conforme dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil. No entanto, o recurso oposto visa atacar despacho, esse que se trata de pronunciamento judicial de mero expediente, não possuindo cunho decisório e, portanto, irrecorrível na forma do art. 203, § 3° e 1.001 do CPC, vejamos: " Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso." Trago, nesse aspecto, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Despachos. As sentenças e as decisões interlocutórias são decisões. Diferem dos despachos justamente porque esses não têm qualquer conteúdo decisório, tendo por função apenas impulsionar o feito (...). Os despachos são irrecorríveis (art. 1001, CPC). Os atos ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário (arts. 93, XIV, CF e 203, § 4o, CPC). A revisão pelo juiz pode se dar de ofício ou por vontade da parte, por mero requerimento nos autos” Assim, por trata-se de via inadequada para impugnar o despacho de ID 56277200, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração. Considerando que o apelado informou que a deliberação sobre o acordo realizado nos autos será submetida a assembleia condominial no dia 28 de março de 2023, SUSPENDO o feito até sua realização. Com o resultado, tornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator